Tribunal: STF
Processo: RE 544804
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM
   BASE NA ALÍNEA "A" DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. FUNDAMENTO
   INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA 283 DO STF. PRECEDENTES.
O Tribunal de origem afastou a capitalização mensal dos juros
   com base também em fundamento infraconstitucional, suficiente
   para a manutenção do acórdão recorrido. Pelo que incide o
   princípio da Súmula 283 do STF. Precedente: RE 252.626-ED, da
   relatoria da ministra Ellen Gracie, entre outros.
Agravo
   regimental manifestamente infundado, ao qual se nega
   provimento.
Condenação da parte agravante a pagar à parte
   agravada multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa,
   ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
   depósito do respectivo valor. Isso com lastro no § 2º do art.
   557 do Código de Processo Civil.